Tribunal: TJDFT
Processo: 0708169-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708169-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA MARIA BARBOSA CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDNA MARIA BARBOSA contra a decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0042672-63.2014.8.07.0001, movido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, julgou-o extinto, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 60341174, origem). Nas razões recursais (ID 15497391), aponta a existência de erro na elaboração dos cálculos apresentados pela Contadoria. Afirma que os juros de mora devem incidir a partir da citação ocorrida na Ação Coletiva, isto é, 08/06/1993, devendo, portanto, prevalecer os cálculos apresentados pela parte autora, totalizando a importância de R$ 41.050,62 (quarenta e um mil, cinquenta reais e sessenta e dois centavos). Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pleiteia o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão. Ausência de preparo, em virtude da gratuidade de justiça deferida à agravante. É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu o cumprimento de sentença. O artigo 203, § 1o, do Código de Processo Civil, reza que “sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase do procedimento comum, bem como extingue a execução”. O ato judicial questionado, de fato, conforme se depreende do ID 50341174, autos de origem, evidencia decisão terminativa do processo, revelando, pois, tal qual nominado, verdadeira sentença. Neste contexto, o artigo 1.009, também do Código de Processo Civil, afirma: “da sentença cabe apelação”. Desta forma, resta evidenciado ser a apelação o recurso próprio para combater o ato judicial hostilizado, traduzindo-se como erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento para tanto, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Confira-se o entendimento desta Corte sobre o tema: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. ATO JUDICIAL COM NATUREZA DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integrem o rol previsto no art. 1.015 poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. 2. O pronunciamento judicial que extingue a execução tem natureza de sentença, como preleciona o art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. A interposição de agravo de instrumento contra a sentença que extingue a execução viola a adequação, que consiste na relação de compatibilidade entre o recurso previsto na lei e o recurso efetivamente utilizado. 4. O princípio da fungibilidade exige a presença de dois requisitos: dúvida objetiva sobre qual seria o recurso cabível e inexistência de má-fé. No caso em tela, inexiste dúvida quanto ao recurso a ser interposto, porquanto o Código de Processo Civil estabelece expressamente que a apelação é o recurso adequado para atacar sentença, conforme dicção do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido”. (Acórdão 1230880, 07185689020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso ora interposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator